Tribunal: TJPA
Processo: 0817246-67.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817246-67.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: WILSON FERREIRA DA COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 302, § 1º, inciso IV, da Lei nº 9.503/1997.

2. A denúncia atribuiu ao acusado a prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, consistente no atropelamento de ciclista que veio a óbito. A sentença reconheceu a materialidade do resultado, mas concluiu pela ausência de prova segura quanto à conduta culposa do motorista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar, além de dúvida razoável, que o réu violou o dever objetivo de cuidado na condução do veículo, configurando homicídio culposo na direção de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do delito restou comprovada por laudos periciais, certidão de óbito e demais elementos documentais.

5. Em crimes culposos de trânsito, a condenação exige demonstração concreta da violação do dever objetivo de cuidado, da previsibilidade objetiva do resultado e do nexo causal, sendo vedada a responsabilidade penal objetiva.

6. A prova oral judicializada indica que o acusado trafegava em velocidade moderada, na via regular e com sinal semafórico favorável, inexistindo demonstração técnica de excesso de velocidade, manobra irregular ou outra conduta imprudente.

7. Não há elemento probatório seguro de que o resultado morte decorreu de comportamento descuidado do réu, sendo plausível a hipótese de manobra abrupta da vítima, circunstância que afasta a certeza necessária ao decreto condenatório.

8. Diante da dúvida razoável quanto à configuração da culpa penal, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor exige prova concreta e segura da violação do dever objetivo de cuidado, não se admitindo responsabilidade penal fundada apenas no resultado morte. 2. Ausente prova robusta da conduta culposa do agente, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, V e VII; CTB, art. 302, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 84.078/MG, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 05.02.2009; STJ, AgRg no REsp 1.829.634/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.10.2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar
provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 12 a 19 do mês de maio do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que, com arrimo na dicção do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal Brasileiro, julgou improcedente a acusação ministerial e absolveu o réu
WILSON FERREIRA DA COSTA
, da conduta delitiva inserta no art. 302, §1º, inciso IV, da Lei n.º 9.503/97.

Narra a
peça incoativa
(ID 33680892) que no dia 27/07/2023, na Avenida Perimetral com a Travessa Barão do Triunfo, em frente a um posto de gasolina da Petrobrás, no bairro do Marco, em Belém/PA, o recorrente, enquanto conduzia o ônibus da linha Curuçambá-UFPA, teria praticado homicídio culposo na direção de veículo automotor em desfavor de JOÃO BATISTA SANTOS LEAL.

Segundo a peça acusatória, a vítima trafegava em uma bicicleta quando foi atingida pelo coletivo de placa OBY-1718, conduzido pelo réu, vindo a falecer no local apesar do atendimento prestado pelo SAMU.

Em
razões recursais
(ID 33680967), o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que a sentença absolutória diverge do conjunto probatório produzido nos autos. Afirma estarem suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas. Argumenta que a prova testemunhal evidenciaria a imprudência do acusado, decorrente da inobservância do dever objetivo de cuidado exigido na condução de veículo automotor, especialmente quanto à
obrigação de manter distância segura de ciclistas.

Aduz que os depoimentos colhidos em juízo, aliados à certidão de óbito, ao laudo pericial do veículo, às imagens de câmeras e aos demais elementos de informação constantes dos autos, seriam aptos a amparar decreto condenatório. Ressalta, ainda, entendimento jurisprudencial e doutrinário acerca da configuração da culpa penal em crimes de trânsito, defendendo que a conduta do acusado se amolda ao tipo previsto no artigo 302, § 1º, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso, para reformar a sentença absolutória e condenar o réu pela prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Em
contrarrazões
(ID 33680974), a defesa sustenta a correção da sentença absolutória, ao argumento de inexistirem provas seguras acerca da prática de conduta culposa pelo recorrido. Afirma que a instrução processual demonstrou que o acusado trafegava em velocidade compatível com a via, em sua mão regular de direção e com o sinal semafórico favorável, tendo sido surpreendido pela vítima, que teria atravessado a pista em sentido contrário e realizado manobra inesperada à frente do coletivo.

Destaca que os depoimentos testemunhais produzidos em juízo seriam harmônicos no sentido de que o recorrido conduzia o veículo de forma regular e moderada, inexistindo prova técnica apta a demonstrar excesso de velocidade, imprudência, negligência ou imperícia. Ressalta, ainda, que o próprio Juízo sentenciante reconheceu a fragilidade probatória e a ausência de demonstração do elemento subjetivo da culpa, reputando atípica a conduta imputada.

A defesa argumenta que, para a configuração do crime culposo, faz-se necessária a comprovação da violação do dever objetivo de cuidado, da previsibilidade do resultado e do nexo causal entre a conduta e o evento danoso, requisitos que entende não estarem presentes no caso concreto. Aduz que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, que trafegava na contramão e realizou manobra inesperada, inviabilizando qualquer ação eficaz do motorista para evitar a colisão.

Roga, assim, pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO,
opina pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso em apreço.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610 do CPPB).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A irresignação ministerial impugna a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu
WILSON FERREIRA DA COSTA
da imputação da prática do crime previsto no artigo 302, § 1º, inciso IV, da Lei nº 9.503/1997, com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Sustenta o órgão acusador que o conjunto probatório demonstraria a
imprudência do acusado
, notadamente pela
inobservância do dever objetivo de cuidado e pela ausência de manutenção de distância segura em relação à vítima
, ciclista JOÃO BATISTA SANTOS LEAL.

A controvérsia recursal, portanto, não reside propriamente na materialidade do resultado morte, tampouco na circunstância de que o recorrido conduzia o ônibus coletivo envolvido no acidente. O ponto decisivo consiste em saber se há prova judicializada, firme e suficiente de que o acusado tenha
concorrido culposamente para o evento fatal, mediante imprudência, negligência ou imperícia.

A resposta, com a devida vênia à pretensão recursal ministerial, é negativa.

A
materialidade delitiva
resta demonstrada pelos Boletins de Ocorrência (ID 33680880 - Pág. 3 e ID 33680880 - Pág. 11), Laudo Pericial de Danos e Trafegabilidade n.º 2023.01.002876-VRO (ID 33680946 - Pág. 1-4/ID 33680952), Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal n.º 2023.01.001692-TAN (ID 33680948), Declaração de Óbito (ID 33680881 - Pág. 11) e Exame Complementar de Alcoolemia (ID 33680947 - Pág. 1).

D igual maneira, inexiste controvérsia substancial quanto ao fato de que o ônibus era conduzido por WILSON FERREIRA DA COSTA no momento do acidente. Todavia, a autoria material da condução do veículo não se confunde com responsabilidade penal pelo resultado.
Em crimes culposos de trânsito, não basta demonstrar que o agente conduzia o automotor envolvido na colisão; é indispensável provar, para além de dúvida razoável, que ele violou concretamente o dever objetivo de cuidado, que o resultado era objetivamente previsível e que poderia ter sido evitado mediante conduta diversa exigível no caso concreto.

Nos crimes culposos, a culpa penal não se presume a partir do resultado. A morte da vítima, por mais grave e lamentável que seja, não autoriza, por si só, decreto condenatório. O Direito Penal brasileiro repele a responsabilidade objetiva, de modo que a condenação exige demonstração segura de um comportamento descuidado imputável ao agente. É necessário identificar qual cautela concretamente exigível foi violada, de que modo essa violação produziu o resultado e por que o agente poderia, nas circunstâncias efetivas do fato, prevê-lo e evitá-lo.

No caso,
a prova oral produzida em juízo não confirma, com a segurança necessária, a tese acusatória de imprudência.
A testemunha
ADRIANA MARQUES LEAL FONSECA
, filha da vítima, não presenciou o acidente. Seu depoimento possui relevância para demonstrar as consequências humanas e familiares do evento, mas não esclarece, por percepção direta, a dinâmica da colisão. A própria testemunha afirma ter tomado conhecimento do ocorrido posteriormente e relata que
foi informada de que a vítima teria atravessado a via de bicicleta, com o sinal aberto.

A testemunha
ELIAS SANTOS DE BRITO
, passageiro do coletivo no momento dos fatos, afirmou que
o réu conduzia o ônibus em velocidade moderada e que não percebeu qualquer aceleração anormal.
Disse apenas ter sentido o impacto da batida, após o que as portas foram abertas para a saída dos passageiros. Tal relato não fornece elemento incriminador seguro. Ao contrário,
corrobora a versão de que o veículo não era conduzido de forma ostensivamente imprudente, nem em velocidade incompatível com a via.

A testemunha
CAROLINE AMARAL ROCHA
, frentista que trabalhava nas proximidades, declarou ter
ouvido o barulho da frenagem e percebido a ocorrência da colisão.
Relatou que se notava tentativa de frear o ônibus, mas que a batida já havia ocorrido,
acrescentando acreditar que o ciclista atravessara na contramão do retorno
. Também afirmou que o socorro foi acionado e que o motorista permaneceu no local.

O
interrogatório judicial do acusado
, por sua vez, apresenta narrativa compatível com os elementos colhidos em juízo.
WILSON FERREIRA DA COSTA
afirmou que trafegava pela Avenida Perimetral em direção à Universidade Federal do Pará, em velocidade aproximada de 45 km/h, com o semáforo aberto para si,
quando a vítima, em bicicleta, teria vindo em sentido oposto e realizado manobra repentina à frente do ônibus, sem utilizar o retorno existente
. Disse ter tentado evitar a colisão, sem êxito.

A acusação não produziu prova técnica apta a infirmar essa versão.
Não há laudo indicando excesso de velocidade
.
Não há demonstração pericial de frenagem tardia imputável ao motorista. Não há prova segura de invasão de faixa, avanço de sinal, manobra irregular do coletivo ou condução incompatível com as condições da via. Também não há testemunha presencial que afirme, de modo categórico, que o acusado dirigia de forma desatenta, veloz, agressiva ou em descumprimento de regra objetiva de trânsito
.

A tese recursal funda-se, em grande medida, na afirmação genérica de que o motorista deveria manter distância segura de ciclistas. Embora tal dever seja juridicamente correto em abstrato, sua incidência condenatória exige
demonstração concreta de que havia possibilidade real de manutenção dessa distância e de que o condutor, por conduta descuidada, deixou de observá-la
. No caso dos autos, a prova judicializada indica hipótese diversa:
a vítima teria ingressado na trajetória do coletivo em manobra repentina, pela contramão, quando o semáforo estava favorável ao ônibus
. Diante desse cenário, não se pode transformar um dever geral de cautela em presunção automática de culpa.

A previsibilidade objetiva do resultado também não se encontra demonstrada de forma suficiente. Para que haja culpa penal, não basta que o resultado morte seja previsível em tese no trânsito urbano; é necessário que, nas circunstâncias concretas, o agente pudesse antever a situação de perigo e agir eficazmente para evitá-la.
Se a vítima realiza manobra abrupta e inesperada, ingressando na frente do ônibus em contramão de direção, a previsibilidade e a evitabilidade do resultado tornam-se, no mínimo, duvidosas
. E, em matéria penal, dúvida razoável não autoriza condenação.

A sentença absolutória, embora contenha impropriedades redacionais ao mencionar em alguns trechos “lesão corporal culposa” quando a imputação é de homicídio culposo, examinou o núcleo probatório essencial e concluiu corretamente pela insuficiência de prova quanto à culpa penal. Tal equívoco material de redação não compromete a compreensão do julgado, pois o dispositivo absolve o acusado da imputação do artigo 302, § 1º, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro, que corresponde ao homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Em processo penal, a condenação exige certeza judicial construída sobre prova válida, coerente e suficiente. Não se condena porque o resultado foi trágico, nem porque a vítima era vulnerável no trânsito, nem porque o acusado conduzia veículo de maior porte. Condena-se quando a prova demonstra, de forma segura, que o agente violou um dever objetivo de cuidado e que essa violação foi causa juridicamente imputável do resultado. Essa certeza não se formou nos autos.

O conjunto probatório permite, no máximo, reconhecer a ocorrência de acidente fatal envolvendo ônibus e bicicleta.
Não permite, contudo, afirmar, sem dúvida razoável, que o acusado tenha agido culposamente
. Ao revés, os depoimentos judicializados apontam que
o recorrido trafegava em velocidade moderada, com o sinal favorável, na mão regular da via, sendo surpreendido por manobra atribuída à própria vítima
. Nesse contexto, a absolvição deve ser preservada, em homenagem à presunção de inocência e ao princípio
do in dubio pro reo.

Nessa senda de raciocínio:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS SOBRE A CULPA DO CONDUTOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 4ª Vara Criminal de Belém/PA que absolveu o apelado da imputação do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. A denúncia imputava ao apelado a prática de homicídio culposo ao atropelar pedestre enquanto conduzia veículo automotor. O Ministério Público sustentou, em sede recursal, a existência de provas suficientes para a condenação, ao passo que a defesa pugnou pela manutenção da absolvição, em razão da fragilidade do acervo probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para fundamentar um decreto condenatório pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, ou se deve prevalecer a sentença absolutória com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação penal exige prova firme e segura sobre a autoria e a materialidade do crime, não sendo suficiente a mera existência de dúvidas razoáveis quanto à culpa do acusado.

4. O magistrado de primeiro grau absolveu o réu com base na ausência de provas robustas e consistentes que permitissem atribuir-lhe, de forma inequívoca, a responsabilidade penal pelo evento danoso, aplicando corretamente o princípio do in dubio pro reo.

5. A apelação ministerial não apresenta elementos novos ou capazes de infirmar o juízo absolutório, tampouco desconstituir os fundamentos da sentença.

6. O Ministério Público, embora tivesse a possibilidade de fortalecer o conjunto probatório com testemunhas presenciais, optou por sua desistência, não demonstrando diligência suficiente para esclarecer a dinâmica do acidente.

7. A sentença recorrida analisou adequadamente as provas constantes dos autos, não havendo elementos suficientes para reformá-la.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 302, caput; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0000444-70.2008.8.14.0201 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-08-19).”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao apelo interposto
, para manutenção integral da sentença que absolveu WILSON FERREIRA DA COSTA, com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/05/2026